Tribunal: TJSP
Processo: 1519001-91.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Preliminares. Violação à garantia da ampla defesa. Nulidade do reconhecimento realizado em sede preliminar. Mérito. Absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) reconhecimento de crime único; b) redução da fração operada na terceira fase; c) fixação do

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Preliminares. Violação à garantia da ampla defesa. Nulidade do reconhecimento realizado em sede preliminar. Mérito. Absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) reconhecimento de crime único; b) redução da fração operada na terceira fase; c) fixação do regime inicial diverso do fechado.

1. Reconhecimento do réu. Procedimento probatório previsto no art. 226, do Código de Processo Penal. Inobservância na fase policial. Ausência de justificativa dada pela autoridade policial. A par da inobservância estrita dos requisitos legais, não houve apresentação de justificativa quanto à eventual impossibilidade de cumprimento do procedimento probatório. A ausência de justificativa não permite que se infira a impossibilidade material de atendimento dos padrões normativos que conferem ao ato processual o selo da validade. O desenho procedimental não constitui mera recomendação cuja observância resida no campo de escolha das autoridades responsáveis pela condução da persecução. Representam mandamentos cujo cumprimento reside no campo da imperatividade, salvaguardada situação concreta de impedimento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Ilegitimidade probatória. Comprometimento de sua capacidade epistêmica. Reconhecimento realizado em juízo que não é capaz de afastar a invalidade do ato de reconhecimento realizado mediante graves defeitos na fase policial. Induzimento das vítimas pelo procedimento viciado realizado em sede policial. Observância dos requisitos previstos no art. 226, do CPP que visam evitar condenações baseadas em falsas memórias.
2. Prova oral. Versões colidentes que se colocam entre as declarações ofertadas pelas vítimas e os depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa que afirmam o álibi do acusado. Dúvida razoável que torna impositiva a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Prevalência do in dubio pro reo como corolário da presunção da inocência.
3. Recurso conhecido e provido.